Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-74.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELA??O PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DESFAVOR?VEL. POSSIBILIDADE. APLICA??O. DESNECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTEN?A MANTIDA.1.Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, ? poss?vel a utiliza??o de uma delas para exasperar a pena-base, mas tal procedimento n?o ? obrigat?rio, inserindo-se na margem de discricionariedade do juiz. Precedentes.2. RECURSO DA ACUSA??O CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000087-74.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARCOS DAVIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA - adv. Eula Paula F. Fernandes - OAB 14515
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, mas tal procedimento não é obrigatório, inserindo-se na margem de discricionariedade do juiz. Precedentes.
2. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizados entre os dias vinte e cinco de janeiro e um de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém que condenou
MARCOS DAVIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA,
à pena de 06 (seis) anos 02 (dois) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias multa, por violação ao disposto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa), a ser cumprida em regime semiaberto
.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Apelado, dando-o como incurso nas sanções previstas 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque, em breve síntese, no dia 03.01.2016, por volta das 12h40min, o denunciado Marcos Davidson Azevedo de Oliveira, em unidade de desígnios com o denunciado Danilo Ferreira Fernandes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram valores do Posto de Combustíveis São João, utilizando-se de uma motocicleta, Marca Honda, tipo CG Titan, cor vermelha.

Consta nos autos que os denunciados uniram-se na intenção de praticar assaltos para arrecadação de dinheiro, desta feita realizaram a conduta criminosa em dois postos de combustível localizados na Avenida Borges Leal, nº 513, Aparecida (são João), e Rua Magalhães Barata, nº 2484, Aparecida (Lins), ambos em Santarém, sendo a função do apelado Marcos Davidson Azevedo de Oliveira na prática dos roubos consistia em pilotar a motocicleta e dar cobertura para o denunciado Danilo Ferreira Fernandes, que por sua vez, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, subtraia os valores dos funcionários dos estabelecimentos e logo depois empreendiam fuga.

Após regular instrução, em sentença acostada às fls. 143/145, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 162/168), requer que a pena base seja redimensionada e aumentada e o regime de cumprimento de pena alterado.

Para tanto, argumenta que o magistrado deveria ter-se utilizado de umas das causas de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, para assim afastar a pena base do mínimo legal. Melhor, dizendo, requer a defesa, que uma das causas de aumento de pena seja utilizada como circunstância judicial desfavorável e a pena base majorada.

Em contrarrazões (fls. 172/175), a defesa requer que o recurso seja improvido, com a manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 181/186).

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 10 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Requer a acusação, que seja feita a reanálise da dosimetria da pena e readequada as circunstâncias judiciais, para que uma das causas de aumento de pena seja remanejada para as circunstâncias judiciais, e a consequente majoração da pena base.

Antes de mais, inicio pontuando que não apenas não sou indiferente, como também perfilho do entendimento dos Tribunais Superiores em admitir que, havendo mais de uma causa de aumento, haja a possibilidade da utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja
bis in idem.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)

Contudo, conforme se depreende da própria jurisprudência citada, a utilização de uma das causas especiais de aumento para agravar a pena-base é apenas uma possibilidade, não uma obrigatoriedade, ficando tal decisão a cargo do juiz.

Ou seja, em outras palavras, é uma faculdade do magistrado sentenciante, estando inserida dentro de sua margem de discricionariedade, e não um direito da acusação.

No caso dos autos, o juiz sentenciante, no exercício de seu poder discricionário, entendeu, por bem, não usar de tal artifício para agravar a pena-base, certamente por entender que esta não devia ir além do mínimo legal cominada ao tipo.

E na terceira fase, considerou expressamente a existência das duas causas de aumento, para elevar a pena em 1/3 (um terço), fração que entendeu suficiente diante das circunstâncias do fato.

Vejamos os termos da sentença:
¿1 -
Em face da vítima Posto São João/Rainerison de Jesus:
a)

culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: não há notícias de sentença condenatória com trânsito e julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: sem dados para aferir (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);
g) as consequências do crime não extrapolam do tipo penal (f);
h) o comportamento das vítimas não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e Súmula 18 do TJPA (f).
Não há circunstância judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inviável o reconhecimento das atenuantes da confissão, menoridade e reparação do dano em razão da fixação da pena base no mínimo legal.
Inexistem agravantes.
Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de pessoas), previstas nos incisos I e II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo em função da ausência de outra causa de majoração de pena.
2 - Em face da vítima Posto Lins/Max Wallace:
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: não há notícias de sentença condenatória com trânsito e julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: sem dados para aferir (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);
g) as consequências do crime não extrapolam do tipo penal (f);
h) o comportamento das vítimas não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e Súmula 18 do TJPA (f).
Não há circunstância judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inviável o reconhecimento das atenuantes da confissão, menoridade e reparação do dano em razão da fixação da pena base no mínimo legal.
Inexistem agravantes.
Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de pessoas), previstas nos incisos I e II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo em função da ausência de outra causa de majoração de pena.
3 - Da continuidade delitiva:
Em razão da continuidade delitiva e tendo em conta o número de infrações (02 crimes de roubo) -o aumento da pena pela continuidade delitiva se faz por força do número de infrações praticadas -elevo a pena em seu patamar mínimo segundo precedentes do STJ (1/6) a ser aplicada ao crime mais grave (5 anos e 4 meses) resultando o patamar de para 06 (seis) anos 02 (dois) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de aumento de pena. (...).¿

Em suma, tenho que no presente caso, a pena final fixada em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias multa resta imune de reformas, já que, como já dito, dentro do seu poder de discricionariedade, o magistrado fixou a pena de forma razoável, respeitando os princípios da proporcionalidade e adequação.

Por outro lado, o Ministério Público em suas razões não apresenta qualquer elemento concreto, qualquer circunstância fática que justifique o pretendido agravamento, a não ser a simples existência das duas causas de aumento.

Por todo o exposto, forte em minhas considerações, conheço do presente recurso impetrado pelo Ministério Público, e o julgo IMPROVIDO, para que a sentença seja mantida sem retoques.

É o meu voto.
Belém (PA),01 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator